Tribunal: TJDFT
Processo: 0725358-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725358-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: AUTO POSTO 107 SUL LTDA - ME RECORRIDO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ARRESTO NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CABIMENTO. 1. Afigura-se legítimo o arresto no rosto dos autos de ação em que a ré, ora agravante, é credora, sobretudo porque “diz respeito aos prejuízos que ela causou ao imóvel em debate neste processo, fato que reforça a necessidade de que se ponha a salvo essas quantias até que se definam as obrigações pecuniárias entre a autora e o réu e quem terá o direito ao recebimento dessas quantias”. 2. Assim, considerando que o arresto no rosto dos autos, além de cabível, revela-se como medida mais adequada e eficiente para fins de satisfação do futuro crédito exequendo, não há como desconstituir a aludida constrição judicial. 3. Cumpre ressaltar que inexiste perigo de dano reverso, uma vez que a parte agravada já prestou caução idônea, por ocasião do deferimento do pedido de retomada da posse do posto de combustível, objeto da presente lide. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 300 e 301, ambos do CPC, ao deixar de analisar a ocorrência da probabilidade do direito, requisito essencial e cumulativo com o perigo de dano ou resultado útil do processo. Sustenta, assim, não estarem presentes todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência de arresto cautelar. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMG e do TJBA, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884 (ID 24678121 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 300 e 301 ambos do CPC, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, pois eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1819017/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 22/3/2021). Ademais, o colendo STJ já se pronunciou no sentido de que “(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela. Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula n. 735/STF. 2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1740126/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 03/3/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LUCIANA GOULART PENTEADO, OAB/SP 167.884 (ID 24678121 - Pág. 1), em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030